Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700644-36.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO BARREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela recursal de urgência formulado por Ítalo Barreira Lima. Ítalo Barreira Lima impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e à Diretora Presidente do Instituto AOCP. Afirmou, na petição inicial, que foi eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF) do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por ter contraído dengue (edital n. 4/2023 do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - DGP/PMDF). Justificou que não conseguiu concluir a prova de corrida em virtude das dores e do cansaço provocados pela doença. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de medida liminar. Pediu a realização de novo teste físico no prazo de sessenta (60) dias. Atribuiu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 61394669). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Adotou o fundamento de que o diagnóstico de dengue não excepciona o item 2.5 do edital n. 6/2024 do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (DGP/PMDF). Denegou a segurança. Condenou Ítalo Barreira Lima a arcar com as custas processuais. Não fixou honorários advocatícios de sucumbência em atendimento ao art. 25 da Lei do Mandado de Segurança (id 61395218). Ítalo Barreira Lima interpôs apelação. Sustenta a necessidade de flexibilização do Tema de Repercussão Geral n. 335 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que o ocorreu uma epidemia de dengue no Distrito Federal na ocasião. Argumenta que a realização de nova prova não viola o princípio da isonomia. Requer a concessão de tutela recursal de urgência com base no risco de dano irreparável. Alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios poderá não julgar a apelação em tempo hábil e, assim, ele não poderá participar do curso de formação (id 61395220). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 61394696). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 61395223). É o relatório. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal, apesar das pequenas diferenças de redação, são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. Há indícios de que o item 2.5 do edital n. 6.2024 do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (DGP/PMDF) estabeleceu que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporários (indisposições, período menstrual, cãibras, contusões, luxações, fraturas), que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não seriam levados em consideração (id 61394689, p. 1). O edital de uma seleção pública, seja um concurso para provimento de cargo efetivo ou o ingresso em universidade pública, é a norma a qual todos os candidatos devem submeter-se igualmente. As condições nele estabelecidas devem ser as mesmas para todos, observadas as exceções previstas por ele ou pela lei. É necessário aprofundar a análise de mérito para verificar se há alguma circunstância excepcional que impeça a subsunção da norma aos fatos apurados no decorrer do processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator